Tribunal: STF
Processo: RMS 40010
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 18, p. 6; e e-doc. 19), interposto por Humberto Luz, contra decisão monocrática proferida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual liminarmente indeferido o mandado de segurança lá impetrado, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra decisão de lavra do Ministro Herman Benjamin, na condição de Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 946.509. 



    Em caráter excepcional, é aceito o manejo do mandado de segurança contra ato judicial em hipóteses restritas tal como decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica.



    Transcrevo, pois, o julgado atacado (fls. 8/9): 



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HUMBERTO LUZ, apontando constrangimento ilegal em razão de ato praticado por Ministro do S T J. 



    O impetrante requer a absolvição do paciente, aplicando-se, in casu, a Lei n. 14.836/2024, em respeito à retroatividade da lei penal mais benéfica, bem como à teoria da perda de uma chance. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no art. 105,1, c, da Constituição Federal. 



    (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Como se observa, de maneira fundamentada, houve o indeferimento do pedido por clara incompetência desta Corte. 



    O HC n. 946.509 apontou como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto (fls. 7/12 daqueles autos). Assim, nos termos do art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 859.386/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe 28/2/2024; e AgRg no HC n. 753.006/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022. 



    Assim, em verdade, não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, mas mera inconformidade com o resultado da decisão que lhe foi negativo. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandado de segurança.” (e-doc. 9; grifos no original).



    2. Em suas razões recursais, o recorrente narra que, no mandado de segurança impetrado na origem, “requereu a invalidação e/ou ineficácia da decisão monocrática exarada pelo Exmo. Senhor Ministro Herman Benjamin, do STJ, no Habeas Corpus n° 946509 - DF (2024/0352202-5) para que fosse aplicada retroativamente a Lei Federal nº 14.836, de 08.04,2024 que determina o julgamento de Habeas Corpus ao Colegiado competente”. Pontua que, em sede de revisão criminal, “foram 04 (quatro) votos vencidos, pela absolvição e 05 (cinco) votos vencedores pela manutenção da condenação do ora recorrente” e que, “como consequência dessa decisão do STJ, indeferitória, o Recorrente perdeu a chance de ser absolvido pelo Colegiado competente”. Pugna, ao final, “seja dado provimento do presente Recurso Ordinário, para ser aplicada a lei federal n° 14.036/2024, pela Egrégia Turma competente do STJ, requerendo mais, seja determinada a remessa do HC n° 946509 (2024/0352202-5) à Egrégia Turma competente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, para julgamento colegiado do pedido do Recorrente”.



    3. Vieram-me os autos conclusos.



Análise



    4. Há óbice intransponível para o conhecimento do recurso ordinário interposto.



    5. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a” da Constituição da República, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    6. No caso, não houve esgotamento da instância perante o STJ, pois como citado, o recurso ordinário foi interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu a petição inicial, decisão essa passível de ser atacada, naquela Corte, por recurso de agravo. 



    7. Presente esse quadro, é manifestamente incabível o recurso ordinário interposto. A jurisprudência desta Corte consagra esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 30/06/2017; grifos acrescidos).



Dispositivo



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa a decisão, restituam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator